Tribunal: STF
Processo: HC 234373
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 831.801/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses e reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 157, §§ 1º e 2º, inc. II, do Código Penal (roubo impróprio, majorado pelo concurso de pessoas). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Contra o acórdão proferido, foi impetrado o mencionado habeas corpus.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não configurado o crime de roubo impróprio, pois este pressupõe violência ou grave ameaça após a subtração da coisa. Diz que a subtração não se consumou, uma vez que os animais objeto do crime não foram retirados da esfera de vigilância da vítima. Destaca não ter havido inversão da posse da coisa. Alude a parecer emitido pela Procuradoria de Justiça no sentido da desclassificação da conduta.



    5. Requer a desclassificação da conduta, tipificando-a nos arts. 155, § 6º, e 147 do CP (furto de semovente e ameaça).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, veiculando as razões a seguir:



    “(...) No local, enquanto JOSÉ permaneceu no veículo, RODRIGO e ADILSON subtraíram uma porca, tentando colocá-la na caminhonete, e GUSTAVO pegou outro porco, que colocou na carroceria da camionete. A vítima, todavia, percebeu a prática delitiva e gritou, tentando impedir os agentes e buscar socorro de vizinhos. Os réus então entraram no veículo e a vítima ficou do lado de fora anotando a placa da caminhonete. JOSÉ então teria ameaçado a vítima, dizendo que passaria por cima dela com o veículo. (...) 



    (...) 



    A vítima foi precisa ao individualizar a conduta de cada qual dos agentes, frisando que JOSÉ ameaçou passar com a caminhonete por cima dela, caso anotasse a placa do carro. GUSTAVO foi o agente que utilizou de violência contra a vítima, empurrando-a e tentando feri la, além de ter colocado um porco na caminhonete. (...)



     (...)



    Ao fim, a despeito da posição externada pela douta Procuradoria Geral de Justiça, o caso dos autos não é de desclassificação para o crime de furto. 



    Isto porque, segundo narrativa ofertada pela ofendida, os porcos só foram soltos após os denunciados já terem a posse dos animais, que foram colocados no interior da caminhonete, e JOSE proferir ameaça de mal injusto e grave contra ela. Disse ele que passaria com o caminhão por cima da vítima, se ela não saísse do caminho, mas esta continuou se opondo à subtração dos animais, tendo terminado de anotar a placa do veículo, quando então, diante da inevitável descoberta de seus paradeiros e iminente punição, os comparsas soltaram os porcos.



     A grave ameaça de JOSÉ foi voltada a garantir a execução do roubo, ainda que, após a resistência da vítima, tenham os agentes mudado de ideia e soltado os animais, porque sabiam que seriam encontrados e identificados. 



    Ao aplicar o teor da Súmula nº 582 do STJ, entendo que, quando os réus colocaram os porcos no interior da caminhonete e também subiram nela, intentando sair com o veículo, já haviam consumado a subtração. O roubo impróprio restou configurado porque o emprego de grave ameaça por JOSÉ teve por objetivo garantir a execução do delito. Assim, o que se passou depois, foi a restituição dos bens subtraídos, o que configura a atenuante do artigo 65, III, 'b' do Código Penal.”



    (e-doc. 2, p. 33 e 37-38, grifos nossos)



     



    9. No STJ, o Ministro Relator do habeas corpus lá impetrado manteve a conclusão das instâncias ordinárias, assentando:



    “Com efeito, para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, salientando que essa a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato; bem como a grave ameaça pode ser empregada, inclusive, de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo.



     Outrossim, o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência ou grave ameaça é empregada, consoante ocorreu na presente hipótese. 



    No presente caso, pela análise dos fatos descritos no acórdão, nota-se que o crime praticado pelo paciente foi o de roubo impróprio, pois como bem pontuou o Tribunal de origem, houve a efetiva inversão da posse, no momento em que já haviam subtraído os animais e colocado no veículo de fuga, momento em que surpreendidos, então empregaram a grave ameaça para a manutenção da posse da res, circunstância elementar do tipo. 



    Quanto à consumação, este Tribunal tem o entendimento pacificado no enunciado sumular 582, nos seguintes termos: 



    “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e, em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” 



    Nessa toada, quanto à inversão da posse, o Tribunal fez constar que "quando os réus colocaram os porcos no interior da caminhonete e também subiram nela, intentando sair com o veículo, já haviam consumado a subtração" (fl. 46), o que se amolda ao preceito sumular supramencionado, porquanto ainda que por breve espaço de tempo, o paciente e os corréus tiverem a posse do bem e, portanto, não subsiste a afirmativa da Defesa de que "não houve a inversão da posse do bem, uma vez que, conforme demonstrado, a vítima não perdeu de vista seus animais e permaneceu próxima aos mesmos durante e empreitada criminosa" (fl. 6), uma vez que para caracterizar a inversão da posse, como prevê a súmula, prescinde da posse mansa e pacífica da res furtiva.



    Assim, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, diante da análise dos fatos e das provas constante dos autos, concluiu por provas suficientes à condenação pelo delito de roubo impróprio, bem como a defesa não logrou demonstrar o contrário, fica, assim, inviável a modificação da decisão por esta Corte, porquanto é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, de negativa de autoria, ou até mesmo de desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.” (e-doc. 3, p. 4-5).



    10. Com efeito, da leitura das decisões proferidas, ao contrário do que afirmado pela defesa, depreende-se estar configurado o crime de roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1º, do CP, já que após a subtração de dois porcos, no momento em que se preparavam para deixar o local dos fatos, o paciente e os corréus foram surpreendidos pela vítima, vindo a empregar grave ameaça contra ela, a fim de assegurar o proveito do crime.



    11. Por essa razão, tampouco prospera a alegação de não consumação do crime. A decisão ora questionada está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. É suficiente a inversão da posse do bem subtraído.



    12. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. II – (...) IV – Habeas Corpus denegado.”



    (HC nº 135.674/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/09/2016, p. 13/10/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE PROVA. INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. II (...) Habeas Corpus denegado.”



    (HC nº 109.078/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/10/2011, p. 26/10/2011; grifos acrescidos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. (...) 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”



    (RHC nº 118.627/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 12/03/2014; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. Roubo consumado. Inversão da posse da res subtraída. Precedentes. Ordem denegada. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “à consumação do crime de roubo é suficiente a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, tenha o agente tido a posse da coisa subtraída, ainda que retomada logo em seguida” (HC nº 94.243/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/8/09). 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 114.328/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/04/2013, p. 07/06/2013; grifos acrescidos).



    13. Ademais, nesse contexto, na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, tendo as instâncias ordinárias assentado a materialidade e a autoria do crime de roubo, alcançar conclusão em sentido diverso, de modo a desclassificar a conduta para os tipos penais previstos nos arts. 155, § 6º, e 147 do Código Penal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 202.482-AgR/RJ (Rel. Min Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021); HC nº 195.185-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021); e HC nº 169.647-AgR,/RS (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/06/2019, p. 1º/08/2019). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação. Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal” (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero “descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito”. 3. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 208.539-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. CERTEZA DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA. PRETENSÃO À VALORAÇÃO DE PROVAS NA VIA DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O emprego da violência para a prática do crime contra o patrimônio impede a classificação da conduta como crime de furto, pretendida pelo impetrante. 2. A pretensão de análise e valoração de fatos e provas contidos nos autos da ação penal não é viável em habeas corpus. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 100.857/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 20/04/2010, p. 04/06/2010; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES OU CIRCUNSTANCIADO IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMERSÃO VERTICAL FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). 3. Ao contrário da argumentação defensiva, para acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo simples ou mesmo circunstanciado - já rejeitado pelas instâncias ordinárias, inclusive, segundo assere o próprio agravante, em sede de revisão criminal -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prestam a via e os juízos superiores eleitos. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 203.543-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator